Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725094-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR PACIENTE: DANILO DE FRANCA SOUZA, DANIELA VAZ DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de DANILO DE FRANCA SOUZA e DANIELA VAZ DOS SANTOS, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haverem sido os pacientes presos em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, c/c 35, ambos da Lei no 11.343/2006, 12, caput e 16, caput, ambos da Lei no 10.826/2003 e, em relação a Danilo, também pela prática do crime capitulado no art. 180, caput, do Código Penal, cujas custódias foram convertidas em preventiva para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas. Assevera a ilegalidade da prisão em flagrante, pois os pacientes foram presos em suas residências sem mandado de prisão, de busca e apreensão ou situação de flagrância. Argumenta que a justificativa dos policiais para adentrar no imóvel baseou-se apenas em denúncia anônima, o que configura arbitrariedade. Alega não haver fundamento para a decretação da custódia antecipada, pois os pacientes são primários, possuem residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Sustenta só se admitir o cerceamento antecipado quando restar comprovado que a liberdade do agente pode colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para que sejam os pacientes, de imediato, colocados em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas diversas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Inicialmente, esta Corte entende não ser o habeas corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, pois a tese necessita de ampla dilação probatória, a qual deve ser dirimida durante a instrução processual. Confira: "(...) 4. Em sede de "habeas corpus" não é possível realizar a dilação probatória necessária para confrontar as versões dos policiais e da paciente e de sua genitora, bem como para aferir eventual vício no consentimento dos moradores ao permitirem o ingresso dos policiais, devendo o feito tramitar diante da aparência de legalidade do ato de ingresso no domicílio e flagrante de drogas. 5. A instauração de inquérito em face dos policias militares do Goiás responsáveis pela prisão da paciente não ampara o trancamento da ação penal, por não ser suficiente para ilidir a presunção de legitimidade dos atos dos agentes que se encontram regularmente em atividade. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1318625, 07042503420218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) No que diz respeito à segregação cautelar, depreende-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, c/c 35, ambos da Lei no 11.343/2006, 12, caput e 16, caput, ambos da Lei no 10.826/2003 e, em relação a Danilo, também pela prática do crime capitulado no art. 180, caput, do Código Penal. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 160808807 - origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da manutenção da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito, a existência de indícios de serem os pacientes os autores das condutas a eles imputadas. Consta, ainda, ter sido o crime praticado de forma grave, como movimentação de grande quantidade de entorpecentes, pois, conforme consta na denúncia, os pacientes, juntamente com outros três indivíduos, guardavam/tinham em depósito, para fins de difusão ilícita: “(...) a) 742 (setecentos e quarenta e duas) porções, de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1306,07g (um mil, trezentos e seis gramas e sete centigramas); b) 1.260 (um mil duzentos e sessenta) porções, de crack, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 313,74g (trezentos e treze gramas e setenta e quatro centigramas); c) 276 (duzentos e setenta e seis) porções, de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico/papel alumínio, perfazendo a massa líquida de 261,32g (duzentos e sessenta e um gramas e trinta e dois centigramas); d) 28 (vinte e oito) porções, de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 21,63g (vinte e um gramas e sessenta e três centigramas); e) 01 (uma) porção, de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 2950g (dois mil novecentos e cinquenta gramas); f) 07 (sete) porções, de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 12,3g (doze gramas e trinta centigramas); g) 56 (cinquenta e seis) porções, de crack, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 14,54g (quatorze gramas e cinquenta e quatro centigramas); h) 01 (uma) porção, de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 52,53g (cinquenta e dois gramas e cinquenta e três centigramas); i) 13 (treze) porções, de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 22,43g (vinte e dois gramas e quarenta e três centigramas), conforme laudo preliminar de substância no 61.476/2023 (ID: 160793352), laudo preliminar de substância no 61.477/2023 (ID: 160793353) e laudo preliminar de substância no 61.474/2023 (ID: 160796409)” Ademais, após adquirirem e receberem, possuíam/mantinham sob suas guardas: “(...) a) 16 (dezesseis munições), calibre 9mm, ponta oca; b) 74 (setenta e quatro) munições, marca CBC, calibre 9mm LUGER; c) 25 (vinte e cinco) munições, marca CBC, calibre 762; d) 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, no TPE93760, marca TAURUS – PT 99 AFS, calibre 9mm, sem carregador; e) 06 (seis) carregadores calibre 9mm; f) 01 (uma) mira para arma de fogo, marca L3 EOTech, modelo CBQ T-Dot for law enforcemente/military usa; g) 01 (uma) coronha para fuzil, sem marca aparente, coloração marrom; h) 01 (uma) telha/guarda-mão para fuzil; i) 02 (dois) porta carregadores, marca Hyper Company, modelo HC 005; j) acessórios de arma de fogo diversos: 02 (dois) guarda-mão frontais para arma longa – assistente para inserção de munição em carregador – peça plástica articulada, conforme AAA no 93/2023-CORD (ID: 160793368)”. Não obstante a alegada inexistência de fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Depreende-se dos autos que no dia 27/05/2023, equipes da ROTAM PM/DF prenderam em flagrante uma terceira pessoa, Larissa dos Santos Rodrigues, enquanto se preparava para embarcar em um ônibus com destino a Bom Jesus da Lapa/BA, transportando cerca de quatro quilos de cocaína. Referida prisão ocorreu em virtude de denúncia anônima, na qual também foi detalhado que o fornecedor da droga seria o paciente Danilo. Os policiais passaram então a monitorar e vigiar os endereços indicados na denúncia e observaram movimentação indicativa de tráfico. Posteriormente, narram os agentes terem recebido mais informações no sentido de que, no apartamento da paciente Daniela, havia grande quantidade de drogas armazenadas, inclusive uma prensa usada para compactar os tabletes de entorpecentes. Ato contínuo, as equipes adentraram nos endereços informados e apreenderam os entorpecentes e objetos supramencionados. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de exame preliminar, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes em face da grande quantidade e variedade de entorpecentes, além de material bélico, encontrada com os pacientes, o que demonstra forte indício da prática de ilícitos. Em relação às alegadas condições pessoais dos pacientes, sabe-se que não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como insuficiente a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão para resguardar a ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator